Tribunal: TJMT
Processo: 1012508-12.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012508-12.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO), MARIO TADASHI KINFUKU - CPF: 325.545.839-00 (EMBARGANTE), PEDRO KIYOSHI KINFUKU - CPF: 349.984.979-87 (EMBARGADO), HAMILTON MASSAHIRO MASUDA - CPF: 353.863.639-72 (EMBARGADO), JHONY YOSHIO KINFUKU - CPF: 012.247.031-11 (EMBARGADO), KOMAZO KINFUKU - CPF: 131.493.189-04 (EMBARGADO), HISAKO KINFUKU - CPF: 001.926.131-46 (EMBARGADO), JANETE MASSAMI KINFUKU DE SOUZA - CPF: 821.225.121-72 (EMBARGADO), PAULO EIJI KINFUKU - CPF: 349.991.089-68 (EMBARGADO), TAKESHI GERALDO KINFUKU - CPF: 353.208.691-34 (EMBARGADO), COMERCIAL CARLINDA DE ALIMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 01.507.091/0001-19 (EMBARGADO), MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 01.329.200/0001-55 (EMBARGADO), COMERCIAL DE ALIMENTOS COLINA ALTA LTDA - CNPJ: 08.930.324/0001-30 (EMBARGADO), NICOLAS MASSAHARU ISHITANI - CPF: 690.247.821-04 (ADVOGADO), ORLANDO JUNIO GONCALVES DE MORAES - CPF: 032.587.711-46 (ADVOGADO), VICTOR HUGO DA SILVA PEREIRA - CPF: 817.814.311-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA – AUSÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL - DESCABIMENTO –
DECISÃO MANTIDA
– ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – VÍCIOS NÃO CONFIGURADO – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

Na hipótese, vê-se que o voto objeto da embargabilidade é claro em relação à matéria posta em discussão, pois fundamentou detalhadamente que o Embargante não comprovou o preenchimento dos requisitos para o deferimento da Desconsideração Inversa, sobretudo a alegada confusão patrimonial entre os Embargados e eventual patrimônio hereditário/empresarial, razão pela qual é de rigor a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de Desconsideração Inversa de Personalidade Jurídica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
MARIO TADASHI KINFUKU
com o objetivo de sanar vício no acórdão (ID. 144511654) que negou provimento ao Agravo de Instrumento, sob a alegação de ocorrência de omissão e contradição.

No entender do Embargante, estão presentes os requisitos para a o deferimento da Desconsideração Inversa da Personalidade da Pessoa Jurídica.

Assevera que os Embargados se utilizavam das pessoas jurídicas para ocultação de bens e direitos hereditários. Insiste na tese de que os Embargados promoveram a dilapidação e confusão do patrimônio do Grupo Familiar.

Sob esses argumentos, pugna pelo provimento dos Aclaratórios, a fim de que sejam sanados os vícios apontados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como se sabe, o Recurso de Embargos Declaratórios constitui meio processual idôneo para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.

Assim, ao interpor os Aclaratórios, a parte deve indicar, em sua petição, a existência de algum daqueles vícios, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Do exame da peça recursal, denota-se que a parte Embargante sequer aponta o vício sanável, que poderia ser: obscuridade, contradição, omissão ou erro material, pois se limitou a questionar, genericamente, o resultado do julgamento, o que é descabido por esta estrita via eleita.

Nesse mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL - VÍCIO: NÃO APONTAMENTO - RECURSO INADMISSÍVEL. São inadmissíveis os embargos de declaração em que não se apontam quaisquer dos vícios estabelecidos no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), nos termos do art. 1.023 do CPC
. (TJMG. Embargos de Declaração 10000204681548002. Rel. Oliveira Firmo, Data de Julgamento: 20/07/2021, 7.a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/07/2021).

Quanto aos requisitos para o deferimento da Desconsideração da Personalidade Jurídica, foi esclarecido no acórdão que não há elementos que demonstrem transferência ilegal de bens hereditários ou partilha antecipada com o intuito de dilapidação do patrimônio familiar, ou seja, inexistem dados firmes que atestem a confusão patrimonial na formação e administração das empresas pertencentes à família.

Consignei, ainda, que não há prova da fraude arguída, assim como também inexistem elementos que demonstrem que os Embargados agiram imbuídos de má-fé e com desvio de finalidade ou com o intuito de praticar confusão patrimonial, de modo que escorreita a decisão que indeferiu da Desconsideração.

Da análise do acórdão invectivado, não vislumbro a ocorrência de contradição ou omissão, pois, ao que se extrai das razões apresentadas, o Embargante não visa ao esclarecimento ou integração da decisão colegiada, mas sim a sua reversão, o que não é permitido por meio da via eleita.

Com efeito, apesar de não ter pronunciado expressamente sobre todos os argumentos do Embargante, é cediço que tal fato não enseja a omissão, eis que o órgão julgador não está obrigado a abordar todos os fundamentos apresentados pelas partes, se já fundamentou sua conclusão em outros respaldos jurídicos, como ocorreu no vertente caso.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA CAUSA PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA (JUIZADO ESPECIAL OU VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMUM). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...) 2. Verifica-se que no caso a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente. Como se sabe, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia. Ademais, é sabido que o juiz é destinatário das provas e acerca delas deverá construir seu livre convencimento motivado. (...)
(STJ. AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin. 2.a Turma. julgado em 12/02/2019. Publicado no DJe em 11/03/2019).

Diante da ausência de qualquer vício no acórdão embargado,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022